Tribunal: TJSP
Processo: 2099417-57.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
TRIBUTÁRIO. TAXA DE POLÍCIA. INCIDÊNCIA DE MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA/IBGE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OFERECIDA PARA LIMITAÇÃO DOS ENCARGOS À VARIAÇÃO DA TAXA SELIC. DESCABIMENTO. AGRAVO DO MUNICÍPIO PROVIDO.
É legítima a incidência de multa, juros e correção calculada pelo IPCA/IBGE, na hipótese de atraso no pagamento de taxa de polícia, conforme previsão expressa do Código

Ementa:
TRIBUTÁRIO. TAXA DE POLÍCIA. INCIDÊNCIA DE MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA/IBGE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OFERECIDA PARA LIMITAÇÃO DOS ENCARGOS À VARIAÇÃO DA TAXA SELIC. DESCABIMENTO. AGRAVO DO MUNICÍPIO PROVIDO.
É legítima a incidência de multa, juros e correção calculada pelo IPCA/IBGE, na hipótese de atraso no pagamento de taxa de polícia, conforme previsão expressa do Código Tributário Municipal.